Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que buscava autorização para o pagamento das cinco últimas parcelas de REFIS aderido no ano de 2020.

2. Em suas razões recursais o Recorrente pleiteia, em sede preliminar, a cassação da sentença. Sustenta que o pedido de designação de audiência de conciliação foi indeferido mesmo ausente proibição legal de composição entre as partes. Aduz, ainda, que pretende pagar o valor integral do débito remanescente, referente às parcelas 36 a 40, à vista. Ressalta que a Lei Complementar Distrital 883/11 permite o parcelamento de dívida em até 60 vezes mesmo no caso de débito discutido judicialmente e que, portanto, cabível o pretendido pagamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Ao Poder Público é dada a possibilidade de conciliar em sede de audiência de conciliação. No entanto, é facultado ao juiz dispensar o ato quando não vislumbrar perspectiva de ajuste, hipótese dos autos. Destaca-se que o Juízo de primeira instância consignou a chance de designação de audiência após a contestação, caso houvesse interesse das partes na sua realização. No entanto, o que se observa é que o próprio recorrente informou que buscaria o credor diretamente para tentar celebrar acordo, não tendo pleiteado a conciliação nos autos. Portanto, não se restou configurado error in procedendo, afastando-se a alegada nulidade da sentença.

5. No mérito, o Juízo de origem consignou a legalidade da exclusão da parte autora do REFIS 2020 em razão da ausência de pagamento das últimas cinco parcelas do parcelamento com suporte na Lei Complementar 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS 2020), no Decreto 41.463/2020 que regulamentou a referida lei, bem como no disposto no art. 7o da Lei Complementar 833/11, que estabelece que a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará o cancelamento do parcelamento.

6. O Recorrente limitou-se a informar o seu desejo de quitar, à vista, o débito remanescente argumentando, para tanto, que a pretensão privilegia o interesse público e encontra respaldo no art. 1o da Lei Complementar Distrital 883/11, o qual permite o parcelamento de dívida em até 60 vezes mesmo no caso de débito discutido judicialmente. O que se observa, no entanto, é que o Recorrente deixou de apresentar fundamento jurídico apto a afastar a conclusão do Juízo sentenciante no sentido de que é incabível, com base na legislação, nova inclusão ou reinclusão, conforme pleiteado, no REFIS 2020 no caso de ausência de pagamento das parcelas.

7. Ausente a observância do que efetivamente restou decidido na sentença, a impugnação específica dos fundamentos do julgado e, portanto, a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso quanto à impugnação de mérito.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido quanto ao pedido de declaração de nulidade da sentença.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.